Tribunal: TJDFT
Processo: 0003800-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FATO ANÁLOGO A TENTATIVA DE ROUBO. MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA GRADAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gravidade da infração (ato infracional análogo a tentativa de roubo), o quadro social e pessoal do adolescente (não estuda, usuário de drogas), a reiteração delitiva demonstram a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação excepcional da medida de internação.

2. A medida mais severa pode ser aplicada de imediato, não havendo que se falar em gradação impositiva na aplicação de medida socioeducativa, pois, se assim fosse, estaria atrelada a uma ordem sucessória que poderia não corresponder à realidade do caso concreto, ferindo o princípio da razoabilidade e a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Recurso conhecido e desprovido.